Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-93.2008.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000500-93.2008.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR GOMES FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: MUNICIPIO DE IBIPITANGA

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO EM URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. O julgado reconheceu a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Vereadores de Ibipitanga, por ausência de personalidade jurídica própria para responder por obrigações patrimoniais, bem como a ausência de interesse de agir dos autores, ao fundamento de que todos ingressaram nos respectivos mandatos eletivos após a implantação do Plano Real, inexistindo submissão ao processo de conversão monetária da URV e, consequentemente, prejuízo remuneratório indenizável.

Nos aclaratórios, os embargantes sustentam omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre recomposição salarial decorrente da URV, omissão quanto à incidência da Súmula 525/STJ e contradição interna no acórdão ao reconhecer a natureza cogente da Lei nº 8.880/94 e afastar seus efeitos concretos. Requerem efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão em URV, bem como ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal e rejeitar a aplicação da Súmula 525/STJ.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as teses deduzidas pelas partes, assentando que os embargantes ingressaram nos mandatos eletivos após a estabilização monetária promovida pelo Plano Real, recebendo subsídios fixados diretamente em moeda já consolidada, inexistindo conversão remuneratória apta a gerar perdas financeiras.

6. A ausência de enfrentamento individualizado de precedentes do STJ não configura omissão quando o julgamento se fundamenta em premissa jurídica autônoma e suficiente, compatível com entendimento consolidado no âmbito da Corte local.

7. A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária para defesa de prerrogativas institucionais, não detendo personalidade jurídica própria para responder por obrigações patrimoniais decorrentes de pretensões remuneratórias, cuja responsabilidade recai sobre o Município.

8. A Súmula 525/STJ não se aplica à hipótese, pois a controvérsia não envolve defesa da autonomia institucional do Poder Legislativo, mas pretensão patrimonial relacionada à recomposição de subsídios.

9. Não há contradição interna no julgado, uma vez que o reconhecimento da natureza cogente da Lei nº 8.880/94 não dispensa a demonstração da ocorrência concreta de lesão remuneratória decorrente da conversão monetária.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão em URV quando os agentes políticos ingressaram nos cargos após a consolidação do Plano Real, sem submissão ao processo de conversão monetária. 3. A Câmara Municipal não possui legitimidade passiva para responder por obrigações patrimoniais decorrentes de pretensões remuneratórias de agentes políticos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, VI, 1.022, e 931; CF/1988, arts. 37, XV, e 168; Lei Federal nº 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.808.998/SP; STJ, AgRg no REsp nº 1.539.799/SP; Súmula 525/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000500-93.2008.8.05.0156
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA